Tribunal: STF
Processo: RE 588141
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE.



    Ausentes omissão, contradição ou obscuridade, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.



    Embargos de declaração rejeitados.